Tribunal: TJES
Processo: 5001180-54.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001180-54.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: WELLINGTON DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E A LESÃO INCAPACITANTE. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. No presente caso, o laudo pericial anexado no ID 5688172 concluiu que o apelado está impossibilitado de realizar atividades que demandem esforço, em virtude da lesão em membro superior esquerdo. 2. Ademais, ainda na esteira do laudo pericial e da CAT juntada no ID 5688180, evidencio o nexo de causalidade existente entre o acidente e as lesões que incapacitaram parcialmente o apelado para o trabalho. 3. Por fim, através das considerações periciais, foi verificada a incapacidade parcial e definitiva do apelado, bem como a possibilidade de exercício de sua atividade laboral mas com limitações (físicas). 4. Portanto, nos termos da legislação acima indicada, o apelado possui direito ao recebimento do auxílio-acidente, nos termos já expostos na r. sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001180-54.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

APELADO: WELLINGTON DA SILVA GOMES

Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO ALMEIDA - BA10803-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de: i) condenar o requerido, ora apelante ao pagamento do benefício acidentário do auxílio-acidente, a partir de 04 de março de 2021; ii) determinar que as parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente pelo INPC a contar de cada vencimento, bem como acrescidas de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação; iii) condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 5688181).

“
De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42); o auxílio-doença, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o auxílio-acidente, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 016180003176, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

No presente caso, o laudo pericial anexado no ID 5688172 concluiu que o apelado está impossibilitado de realizar atividades que demandem esforço, em virtude da lesão em membro superior esquerdo.

Ademais, ainda na esteira do laudo pericial e da CAT juntada no ID 5688180, evidencio o nexo de causalidade existente entre o acidente e as lesões que incapacitaram parcialmente o apelado para o trabalho.

Por fim, através das considerações periciais, foi verificada a incapacidade parcial e definitiva do apelado, bem como a possibilidade de exercício de sua atividade laboral mas com limitações (físicas).

Portanto, nos termos da legislação acima indicada, o apelado possui direito ao recebimento do auxílio-acidente, nos termos já expostos na r. sentença recorrida.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.